Tribunal: STF
Processo: ARE 1433601
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 318 da repercussão geral. Alegação de omissão. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Embargos de declaração rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade de interposição deste recurso contra aplicação de Tema de Repercussão Geral pelo juízo prévio de admissibilidade e pela incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 318, 339, 660 da repercussão geral; STF, Súmula 279.